Tribunal: TJDFT
Processo: 0000218-38.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO RECONHECIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONSIDERAÇÃO DE CONDENAÇÃO PRETÉRITA COMO CONDUTA SOCIAL. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AFASTADA. PENAS REDIMENSIONADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Verificado que o relato da vítima é consistente, apresenta-se coerente em toda a sua descrição fática e se encaixa perfeitamente na conclusão do laudo de exame de corpo e delito, quanto às lesões corporais sofridas, inviável a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.
3. A legítima defesa é considerada causa de exclusão da ilicitude, uma vez que, presentes todos os seus requisitos (agressão injusta; atual ou iminente; contra direito próprio ou de outrem; reação mediante meios necessários, usando-os de modo moderado), o ordenamento jurídico pátrio considera o fato como lícito, não subsistindo a figura delituosa. Não evidenciados cumulativamente os elementos da excludente de ilicitude intitulada pelo Código Penal como legítima defesa, inviável o seu reconhecimento e demais consequências.
4. No caso dos autos, todavia, não verifico a hipótese de reconhecimento do referido instituto, seja porque a vítima agiu em reação ao descumprimento de medida protetiva de urgência por parte do acusado, o qual além de adentrar em sua residência ainda começou a ofendê-la com xingamentos; seja porque não houve proporcionalidade na conduta do acusado que apertou tão forte os braços da vítima que lhes causou as escoriações detalhadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito, sendo cessadas as agressões somente pela intervenção do filho do casal.
5. Não se admite a justificativa de ausência de dolo na conduta do acusado que descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, quando este, inequivocamente, tinha conhecimento da decisão judicial que as deferiu e mesmo assim opta por infringi-las.
6. Diante da ciência pelo apelante das medidas impostas em favor da vítima e, analisando as situações em que houve o descumprimento, às circunstâncias e o comportamento do réu, é possível verificar a presença do dolo em sua atuação.
7. Faz-se necessário acrescentar que “o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. Assim, o consentimento da vítima, ainda que fosse o caso, não teria o condão de afastar a tipicidade deste delito. Precedentes.
8. Portanto, devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, disposto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06, não há que se falar em absolvição.
9. Conforme entendimento jurisprudencial, a utilização de condenações pretéritas transitadas em julgado, podem ser utilizadas na primeira fase para valorar negativamente os maus antecedentes e as demais como reincidência. Entretanto, essas condenações não poderão servir para desabonar a conduta social e nem a personalidade do agente. Circunstância judicial da conduta social afastada e penas redimensionadas.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a circunstância judicial desfavorável relativa a conduta social e redimensionar as penas, fixando a reprimenda em 05 (cinco) meses de detenção para cada um dos delitos tipificados no art. 129, § 9o, do CP (lesão corporal) e art. 24-A da Lei n.o 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas), que em concurso material (art. 69 do CP) somam uma pena total definitiva estabelecida em 10 (dez) meses de detenção, em regime fechado.